Tribunal: STF
Processo: HC 104532
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FALTA GRAVE – AFASTAMENTO – EXAME CRIMINOLÓGICO – ABORDAGEM DO TEMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Vindo o Superior Tribunal de Justiça a conceder a ordem para afastar a configuração de falta grave, determinando ao órgão de origem a análise concernente à progressão no cumprimento da pena, não comete ilegalidade ao deixar de adentrar a necessidade, ou não, de feitura do exame criminológico, matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução, com possibilidade de recurso ao Tribunal de Justiça.